Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724877-93.2020.8.07.0000 Agravante(s) L.F.A.B., assistido pelo genitor Paulo José Barbosa de Souza Agravado(s) Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. F. A. B., assistido por seu representante legal Paulo José Barbosa de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 17942380, pp. 74/75) que, nos autos do mandado de segurança cível n. 0704698-84.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor da Fundação Brasileira de Educação − Fubrae, indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante com o objetivo de determinar à autoridade coatora que lhe matriculasse em curso de ensino supletivo por ela ministrado, na modalidade EJA − Educação de Jovens e Adultos, bem como emitisse, em seu favor, no caso de aprovação, certificado de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar. Na decisão agravada, consignou a magistrada que o deferimento de liminar em mandado de segurança exige a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora; entretanto, ao se analisar esses requisitos no caso concreto, não estaria presente a fumaça do bom direito, pois a idade do impetrante constituiria impedimento legal à matrícula por ele almejada. Desse modo, pontuou não existir violação a direito líquido e certo, o que impossibilita o deferimento da liminar. Destacou, por fim, que os efeitos pretendidos não seriam tampouco reversíveis, ante a aplicação da teoria do fato consumado em casos semelhantes. Inconformado, o impetrante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 17942370, pp. 2-17), informa estar cursando o 3a ano do ensino médio no Colégio Militar Dom Pedro II, instituição com notoriedade reconhecida. Afirma ter previsão de concluir o ensino médio na última quinzena de novembro de 2020, ou seja, daqui há aproximadamente três meses. Aduz ter iniciado sua vida escolar na escola classe 108 de Samambaia, onde, em 2010, quando estava no 1o ano do ensino fundamental, “adiantou” o ano, por ter sido considerado apto para progredir no ensino, fato que demonstra sua capacidade. Sublinha que, à época, também participava, em paralelo, de programa de altas habilidades. Argumenta ser a carga horária prevista no art. 35 da LDB, Lei n. 9.394/96, qual seja, o limite para cumprimento do ensino médio, regra relativa, motivo pelo qual deve ser flexibilizada em casos de alunos com super habilidades, de aceleração por atraso escolar e, principalmente, qquando pretendida a conclusão do ensino médio por meio de supletivo. Objeta que se assim não fosse, a própria LDB não aceitaria, em seu artigo 38, a existência de cursos e exames supletivos e não estabeleceria, como o faz no § 2o do mesmo dispositivo, que “os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames”. Prossegue no relato de sua vida escolar, noticiando que a partir do 4o ano do ensino fundamental em 2012, passou a estudar no Colégio Militar Dom Pedro II, sempre obtendo excelentes resultados e que atualmente se encontra, naquela instituição, no 2o trimestre do 3o ano do ensino médio, restando apenas 95 dias letivos para concluí-lo. Narra ter obtido, em grande parte das disciplinas, notas iguais ou superiores a 9,0 de 10. Afirma demonstrada sua maturidade e capacidade intelectuais. Sustenta tratar-se o caso de aprovação no Instituto de Direito Público - IDP, uma das mais concorridas faculdades de Brasília, faltando-lhe apenas o certificado de conclusão de ensino médio para ingresso nessa instituição, ou seja, o cumprimento de requisito meramente formal. Informa que pretendia matricular-se no curso supletivo ministrado pela agravada para, após a realização dos exames exigidos, obter o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, o que viabilizaria sua matrícula no curso superior. Contudo, a agravada recusou-se a inscrevê-lo no supletivo, na modalidade EJA, por não ter 18 (dezoito) anos completos, o que não pode ser admitido, principalmente porque somente completará a idade para realizar a matrícula em 21/07/2021. Salienta, conforme edital de matrículas na instituição superior, que o prazo estipulado para se inscrever no vestibular finda em 31/07/2020, o que torna evidente o perigo na demora. Noticia que a diretora da agravada, ao exigir a consecução da idade mínima para a matrícula no curso supletivo, apenas deu cumprimento à literalidade da Lei 9.394/1996 e ao artigo 35, §2o da Resolução 01/2012, da LDB. Contudo, preconiza que o amadurecimento dele não poderia ser medido apenas com fundamento no critério etário, mas sim de acordo com suas peculiaridades. Cita julgados deste e. TJDFT favoráveis à tese que defende. Afirma que a decisão judicial violou o art. 208, V, da CF, o qual garante o acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino. Diz que a Constituição Federal não faz exigência de idade mínima. Sustenta admissível a interpretação de que tem direito à matrícula pleiteada. Conclui ser impositiva e urgente a concessão da medida liminar, para permitir a realização da matrícula na instituição de ensino agravada, bem como para, posteriormente, viabilizar sua matrícula no Curso de Direito do IDP, aprovação essa alcançada com êxito, na 13a (décima terceira) colocação. Repisa os argumentos jurídicos e fáticos colacionados no corpo do instrumento, com os quais afirma estarem presentes tanto o fumus boni iuris quanto o perigo na demora. Diante do arrazoado, invoca os arts. 5o, LXIX, 205 e 208, V, todos da CF; os arts. 24, 47 e 59 da LDB, Lei n. 9.394/96; o art. 54, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); o § 1o do art. 1o, da Lei 12.016/2009; bem como o art. 300 do CPC, com fundamento nos quais sustenta sua capacidade para ingresso no ensino superior e a legalidade da liminar pleiteada. Por essas razões, requer, liminarmente, a expedição de ofício à autoridade agravada para lhe permitir ser matriculado no curso de Educação de Jovens e Adultos − EJA, por ela ministrado, autorizando a realização de provas e exames de certificação e conclusão de ensino médio no supletivo e, caso aprovado, a expedição, em seu favor, do certificado de conclusão e histórico escolar, de maneira a viabilizar a matrícula na universidade, pedidos estes que formula independentemente da oitiva da parte agravada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, nos mesmos moldes pleiteados liminarmente. Preparo recolhido ao Id 17942373. Após a interposição do recurso, foi apresentado o documento de Id 17977535. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, esclareço que a Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 (autos n. 2018 00 2 005071-9), determinou a suspensão de todos os processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT, que versem sobre a viabilidade de menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Referido incidente ainda não foi julgado, entretanto a determinação de suspensão dos feitos pendentes não obsta o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento cujo objeto é a apreciação de pedido liminar, o que encontra respaldo no art. 982, § 2o, do CPC.[1] No que concerne ao documento de Id 17977535, deixo de conhecê-lo por se tratar de escrito injustificadamente apresentado apenas em sede recursal, embora devesse ter sido levado a primeiro exame do julgador monocrático. Considerá-lo implica indevida supressão de instância, o que viola o devido processo legal. Prossigo no exame da tutela recursal postulada e dos elementos de convicção que regularmente a fundamentam. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Pois bem, imperativo desde logo registrar a impossibilidade de concessão de tutela de urgência prevista no art. 300, caput, do CPC[3], conforme postulado pelo agravante, porquanto a tutela antecipada funda-se na probabilidade do direito afirmado, mas ainda não provado, “enquanto que a liminar do mandado de segurança e a tutela da evidência são baseadas em prova dos fatos constitutivos”[4]. Não só. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009[5], o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o mandado de segurança exige a pronta juntada, com a peça vestibular, de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e de sua extensão (prova pré-constituída). E, no que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009[6]). Assim, para o caso trazido à lume, importa investigar se o agravante tem direito à medida liminar indeferida na origem, exame que deve ser realizado nos limites da Lei n. 12.016/2009, já que imprescindível, para concessão de liminar em mandado de segurança, vir inequivocamente demonstrada a existência do alegado direito líquido e certo e a presença dos requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido por esta e. Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. I. O impetrante não comprovou que foram firmadas declarações com base no memorando que pretendeu anular, documentos indispensáveis que deveriam instruir a petição inicial. II. Ausente a prova pré-constituída, carece ao impetrante o direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança. III. Apelação desprovida. (TJ-DF 07062127720178070018 DF 0706212-77.2017.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/05/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Igualmente destaco julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) Pois bem. A despeito das razões apresentadas no presente agravo de instrumento, bem como daquelas constantes do mandamus, não vejo atendidas, no caso concreto, as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. Explico. Em apertada síntese, o agravante fundamenta sua pretensão nos seguintes argumentos: (i) foi aprovado para a faculdade de Direito no Instituto de Direito Público (IDP); (ii) recebeu aprovação em curso de notoriedade e concorrência reconhecidas; (iii) passou na 13a colocação; (iv) adiantou o 1o ano do ensino fundamental quando do início de sua vida escolar, sendo patente sua capacidade; (v) frequentou turma/programa para alunos de altas habilidades em 2011; (vi) restam apenas 95 (noventa e cinco) dias letivos para o término do 3o ano do ensino médio; (vii) obteve durante o ano letivo notas iguais ou superiores a 9,0 e 10,0; e, (viii) não pode esperar o prazo para completar 18 anos, pois isso se dará apenas em 21/07/2021 e, conforme o edital de matrícula na instituição superior, o prazo para matrícula finda na data próxima de 31/07/2020. O agravo de instrumento foi assim interposto contra a decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu, pela ausência de fumus boni iuris, pedido liminar formulado para determinar à agravada a matrícula do agravante, menor de 18 (dezoito anos) e estudante regular no ensino médio, em curso de ensino supletivo, na modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos, bem como para emitir, em caso de aprovação, o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Ora, é sabido que a Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, consigna, em seu art. 37, que "a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida", bem como que "os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames" (art. 37, § 1o). A referida legislação ainda acresce, em seu artigo 38, que "os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Contudo, a realização dos exames mencionados no caput do artigo é condicionada, segundo a mesma legislação, "no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos" (art. 38, § 1o, II). Quer tudo isso significar, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, ao instituir a educação de jovens e adultos (EJA), prevê a existência de dois requisitos para viabilizar a inscrição em curso supletivo na modalidade EJA: (i) o estudante ter mais de 18 anos e (ii) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. Postas essas premissas, avancemos. No caso sob exame, o agravante, regularmente inscrito no terceiro ano do ensino médio, busca, em verdade, se beneficiar de modalidade de educação de jovens e adultos antes da idade permitida, afirmando, para tanto, que a medida judicial proferida na origem seria desarrazoada e estaria em descompasso com a garantia constitucional de acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino (art.s 205[7] e 208, V[8], ambos da CF e 54, V, do ECA[9]). Ora, salta aos olhos que a pretensão do agravante é ser excepcionado do cumprimento da legislação de regência. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no artigo 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo. Além de não se sujeitar ao critério etário, quer obter autorização judicial para se inscrever em programa de governo que foge completamente a seu perfil de estudante. Sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar modalidade de ensino criada com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos. Enfim, mesmo tendo tido, durante sua vida escolar, acesso ao ensino formal e contínuo, quer autorização do Poder Judiciário para realizar o supletivo na modalidade EJA. Em verdade, o que pretende o impetrante é obter tutela judicial para proceder em absoluta desconformidade ao alinhavado na legislação de regência, notadamente, quando se tem em conta que essa modalidade de educação "é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria" (art. 37, § 1o). À vista disso, a aspiração do agravante em obter tão excepcional benefício, conquanto não preencha quaisquer das condições que a tanto o legitimem, foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional de aplicar o Direito, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu demonstram de forma inequívoca não fazer ele parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso a todos os graus de estudo. Não há, dessarte, na espécie, prova pré-constituída de que o agravante reúna características que o qualifiquem como superdotado, sobredotado ou alto-habilidoso, o que, em tese, por demonstradas habilidades natas acima da média, recomendaria, independentemente da faixa etária, o ingresso em ambiente que possibilitasse o adequado desenvolvimento de suas capacidade. Ocorre que a elogiável aprovação em processo seletivo de renomada faculdade de Direito não implica amadurecimento cerebral nem é expressão de que seja detentor de altas habilidades, daí porque, insuficiente para, por si só, autorizá-lo a se furtar ao padrão de legalidade a que todos os estudantes estão sujeitos. Não está configurada, portanto, para o caso concreto situação fática autorizadora do afastamento de limitações impostas pelo ordenamento jurídico. Não há o que possa legitimar a pretendida supressão de etapas da formação escolar. Nessa toada, da mesma forma, o louvável alegado avanço do 1o ano do ensino fundamental não se convola em demonstração de capacidade excepcional ou atributos notáveis na vida escolar. Antes, aparentemente, considerada a realidade do sistema educacional em nosso país, é representativo de adequação ao calendário escolar exigido de sua faixa etária, uma vez que, fazendo aniversário no segundo semestre, é sabido que algumas escolas optam por relegar a matrícula para o início do ciclo escolar para o ano seguinte, quando, então, o estudante terá implementado a idade mínima para o acesso à escola. Lado a lado, devido à pandemia de SARS-CoV-2, também conhecida como Covid-19, o cronograma escolar foi profundamente afetado, o que afasta a certeza de que, efetivamente, faltem apenas 95 (noventa e cinco) dias letivos para o término do 3o ano do ensino médio, mesmo porque prova pré-constituída de que assim venha a ocorrer não produziu o agravante. De fato, as provas apresentadas, tendo em conta a via estreita do mandamus, não são hábeis a infirmar a conclusão proferida no juízo singular. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça já se pronunciou no sentido de que a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada, de modo que a utilização da educação nesses moldes, antes dos 18 (dezoito) anos, vai de encontro à finalidade do instituto. Cito, nessa toada, os seguintes precedentes dessa e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), fixou a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos art. 205 e 208, V, da Constituição Federal. 2. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. 3. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional, o que é prejudicial à formação estudantil. 4. Não finalizado o ensino médio, não cumprido requisito de frequência mínima para conclusão dos estudos previsto na Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, tampouco demonstrado pela parte não ter tido oportunidade de frequentar o ensino regular, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência consistente na matrícula da requerente/agravante e aplicação a esta de exames supletivos na instituição requerida/agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1174698, 07215103220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPLETIVO. AVANÇO DE ESTUDOS. CLÁUSULA ETÁRIA. NORMAS E DIRETRIZES EDUCACIONAIS. DERROTABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO. AMADURECIMENTO INTELECTUAL PREMATURO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. MATRÍCULA E APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS EM GRAU SUPLETIVO. CONTINUIDADE DA VIDA ESCOLAR DO ALUNO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. INVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A cláusula etária que obsta o acesso de menores de 18 anos ao ensino supletivo, como medida de aceleração dos estudos, somente é passível de derrubada quando o próprio aluno demonstra amadurecimento intelectual prematuro e superior à sua idade biológica, como, por exemplo, através de aprovação em vestibular de moderada concorrência, pois o objetivo teleológico do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva. 2.Não se divisando amadurecimento intelectual prematuro ou mérito excepcional, a aceleração dos estudos pelo ingresso no ensino supletivo, antes de alcançada a idade mínima, não se afigura legítima, sequer recomendável, obstando que seja assegurada a matrícula à margem das premissas que devem pautar o instituto, que é sobretudo o mérito pessoal, notadamente quando o almejado pelo aluno é progredir nos estudos pela via excepcional por não ter obtido êxito no ensino regular, experimentando reprovação em ano letivo. 3.A situação de fato que restara estabelecida em decorrência da decisão judicial precária que assegurara ao aluno se matricular no ensino supletivo, onde obteve no curso da lide a aprovação nas disciplinas que havia reprovado no ensino regular, possibilitando que superasse a reprovação experimentada e retornasse ao cronograma educacional, ensejara o aperfeiçoamento de fato consumado, teoria engendrada sob o prisma da segurança jurídica, determinando que a situação seja preservada em vassalagem ao princípio da estabilidade das relações sociais e, inclusive, sob pena de ofensa à razoabilidade caso fosse determinado que regredisse na formação escolar para repetir as matérias cursadas no ensino supletivo em razão do provimento antecipatório que lhe fora conferido. 4. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, refutados os pedidos formulados pelo autor, a despeito da aplicação da teoria do fato consumado, não pode o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência, pois, em verdade, não sucumbira. 5.Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 747363, 20130110185090APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 9/1/2014. Pág.: 123) (g.n.) Diga-se de passagem, como bem alinhavado pelo i. Des. Roberto Freitas, à época integrante dessa e. 1a Turma Cível, que o critério etário "trata-se de critério legal que obedece ao conceito de justiça formal, disposto pelo legislador de forma a estabelecer o recorte na realidade empírica e adotar o sistema de razoável previsibilidade sobre o sentido normativo de um texto que orienta condutas e, no caso concreto, como já dito, organiza a efetividade de uma política pública. Infirmar casuisticamente, uma norma infraconstitucional, em nome de um princípio constitucional de afirmação grandiloquente como o direito de todos à educação, não parece ser a melhor forma de compreender a operabilidade do subsistema normativo em análise." O acórdão, do qual proveio o elucidativo excerto acima colacionado, restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENORES DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE DA NORMA. ART. 38, § 1o, II DA LEI No 9.394/96. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da demanda consiste em se deliberar sobre a possibilidade de efetuar a matrícula da Agravante no curso supletivo, nada obstante não contar com a idade mínima de 18 (dezoito) anos estipulada na lei. 2. A norma constante no artigo 38, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece o recorte objetivo etário, qual seja 18 (dezoito) anos, para matrícula em sistema de Ensino de Jovens Adultos - EJA no nível de conclusão do ensino médio. 3. Qualquer norma que estabeleça um recorte contrafático objetivo, como é o caso etário, pode apanhar, em alguns casos, situações em que o destinatário estará para aquém ou além da situação de maturidade ou de condição pessoal de saúde, ou de condição econômica etc. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1158985, 07107433220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No mesmo sentido: APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. SUPLETIVO.DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1090953, 07000456420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (g.n.) Quanto ao argumento de que o agravante teria capacidade e maturidade acima da média por ter frequentado turma de altas habilidades no ano de 2011, conquanto admirável a iniciativa, em nada o socorre sem que tenha tido a cautela de instruir a ação mandamental com documentos que atestem ser dotado de altas habilidades ou superdotação, tais como laudos emitidos por especialista. Ademais, nenhuma conexão guarda o fato de simples frequência ter havido a turma de altas habilidades com a pretendida progressão nos estudos por meio do programa estudantil de aceleração destinada àqueles que, por serem maiores de idade, não concluíram a etapa escolar no período apropriado. Nessa senda: CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. A educação de jovens e adultos é medida excepcional que visa à inclusão de pessoas, que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Sem elementos quanto à existência de altas habilidades que permitam a progressão nos estudos (art. 24, V, "c" da Lei 9.394/96) não se justifica a flexibilização do requisito etário legal (Lei 9.394/96, art.38, II). 4. Torna-se inadmissível invocar a teoria do fato consumado para permitir que se perpetuem situações que, na verdade, sequer se encontram consolidas em virtude do tempo decorrido entre a data do provimento de natureza antecipatória e a prolação da sentença. 5. Recurso necessário conhecido e provido. (Acórdão 914944, 20140111107776RMO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Tenha-se em conta, ainda, que sendo o agravante, como afirma, detentor de altas habilidades ou de superdotação intelectual, deveria ter juntados aos autos prova de que houvera obtido sucessivas progressões nas séries escolares e concluído o ciclo de estudos dos ensinos fundamental e médio precocemente, consoante avaliação favorável de aprendizagem, na forma do art. 24, V, “c”, da Lei n. 9.394/1996[10]. Não o fez, todavia. Por fim, tal como positivou o juízo de origem, o interesse deduzido pelo impetrante se reveste do aspecto da irreversibilidade, nomeadamente por se reconhecer, em tais casos, a aplicação da teoria do fato consumado quando venha a se verificar o decurso de considerável lapso de tempo entre a prolação da decisão liminar e o julgamento da causa. A esse respeito, o c. STJ já se manifestou no sentido de que "(...) situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, (...) merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil (...)" (2a Turma, REsp. no 1.289.424/SE, rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19/6/2013). Por todos os argumentos alinhavados, não identifico, em análise prefacial, mácula no ato da Fundação Brasileira de Educação (Fubrae) que, com fundamento na lei, recusou a matrícula do agravante no curso supletivo sob a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) tampouco encontro qualquer traço de ilegalidade na decisão agravada. Da mesma forma, tenho por não evidenciado de plano no conjunto das provas reunidas aos autos o requisito atinente ao fumus boni iuris, que é condição indispensável à concessão da medida liminar pleiteada no mandamus. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência – Soluções processuais diante do tempo da Justiça. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. imprensa. Editora: Revista dos Tribunais, 2017, p. 14. [5] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [6] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [7] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [8] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [9] Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [10] Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;